Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TRIENAL. CAUSAS. INTERRUPTIVAS. PRINCÍPIO. UNICIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito devido ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se houve prescrição da pretensão de execução de duplicata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de execução de duplicata contra o sacado prescreve em três (3) anos, a contar do vencimento do título executivo.
4. O art. 202 do Código Civil prevê que incidirá apenas uma causa interruptiva da prescrição. O Superior Tribunal de Justiça entende que a causa interruptiva que ocorrer primeiro será a aplicada ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A primeira causa interruptiva da prescrição deve ser a aplicada ao caso quando houver duas (2) causas de interrupção da prescrição".
________
Dispositivos relevantes: CC, art. 202; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0700040-78.2019.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 2.10.2024; STJ, REsp 1.786.266, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.10.2022.